Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-35.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-35.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES, JUSCELIO GOMES CURACA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DULCE JATOBA DOS SANTOS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA, FABIO FRASATO CAIRES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO N
O ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA D
O
VÍCIO
APONTADO
. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos em autos de Apelação Cível nº
8000090-35.2017.8.05.0041
em que figuram como Embargante - BANCO ITAU CONSIGNADO S/A E ITAU UNIBANCO S/A e como Embargada - DULCE JATOBA DOS SANTOS DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2